Tribunal: TJDFT
Processo: 0731393-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731393-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE SERVIÇOS E IDÉIAS AMBIENTAIS - ECOOIDEIA RECORRIDO: FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. 1. O artigo 344 do Código de Processo Civil traz, como efeito material da revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Essa presunção pode, no entanto, ceder, ante a evidência dos autos, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado. 2. A revelia não desonera o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A regra prevista no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, segundo a qual ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, é, também, aplicável aos casos em que a revelia é decretada. 3. Apelação desprovida. No especial, a recorrente alega que a decisão colegiada violou a Lei 13.105/2015, o argumento de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é efeito da revelia, mas que comprovou o fato constitutivo de seu direito, que apresentou alegações verossímeis. Aduz que a instrução processual e pericial são essenciais. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, aduz ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, com base nos mesmos fundamentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade à Lei 13.105/2015, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1569294/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, uma vez que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Melhor sorte não colhe ao apelo extraordinário, que não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1219616, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje 5/8/2020. Ademais, a parte recorrente deixou de apontar as normas constitucionais que teriam sido porventura violadas, ensejando a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se o ARE 1278265 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 30/9/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004